Tribunal: TJSP
Processo: 2040241-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento. DECISÃO que acolheu o cálculo pericial. EXAME: Parâmetros para apuração do débito exequendo fixados por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000. Acórdão que reconheceu a possibilidade de o "Expert" não contabilizar os clientes, caso a Empresa não tenha

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento. DECISÃO que acolheu o cálculo pericial. EXAME: Parâmetros para apuração do débito exequendo fixados por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000. Acórdão que reconheceu a possibilidade de o "Expert" não contabilizar os clientes, caso a Empresa não tenha auferido vantagem pelo uso do sistema de "billing eletrônico". Laudo pericial que indicou a ausência de vantagem dos clientes inadimplentes e dos que adquiriram serviços pré-pagos e com emissão de boletos. Base de clientes devidamente afastada pelo Perito. Condenação da executada ao pagamento dos honorários de sucesso, nos termos do Contrato. Previsão contratual quanto à incidência dos juros de mora e da incidência do índice IGP-M para correção monetária. Matéria que não pode ser modificada, ante a preclusão no tocante, "ex vi" do artigo 507 do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*